Tribunal: TJES
Processo: 0009864-26.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009864-26.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FLAVIO SIMONETTI BELLO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por
Banco do Estado do Espírito Santo S/A
contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais, declarou a ilegalidade da aplicação da Tabela Price com juros capitalizados, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da aplicação da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, notadamente quanto à capitalização de juros; (ii) a existência de abusividade ou anatocismo na forma de cálculo dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do STJ e desta Corte admite, em tese, a adoção da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, desde que não ocorra amortização negativa que resulte em capitalização de juros.

4)
A capitalização de juros em contratos celebrados antes da edição da MP nº 2.170-36/2001 é vedada, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 48 do STJ e na Súmula 121 do STF.

5)
A perícia judicial realizada nos autos comprovou a ocorrência de anatocismo, tendo sido demonstrado que o saldo devedor era acrescido de juros não pagos (amortização negativa), configurando capitalização composta.

6)
A incorporação de juros ao saldo devedor e a posterior incidência de novos juros sobre esse montante viola o ordenamento jurídico e constitui prática abusiva.

7)
Não há reparos à sentença, que fundamentou adequadamente suas conclusões com base na análise das provas documentais e periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação anteriores à MP nº 2.170-36/2001, ainda que expressamente pactuada. 2. A utilização da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário não configura, por si só, anatocismo, salvo se constatada a prática de amortização negativa que implique a capitalização de juros.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC, art. 6º, "c"; Súmula 121/STF; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 933928/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2010, DJe 04.03.2010; STJ, Tema Repetitivo nº 48; TJES, Apelação Cível nº 0020473-34.2003.8.08.0024, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Flávio Simonetti Bello
ingressou com ação revisional de cláusulas contratuais em desfavor de
Banestes S/A
, obtendo parcial provimento para reconhecimento da ilegalidade da aplicação da Tabela Price e revisão do contrato, expurgando os juros capitalizados, além da restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados.

Cinge-se a controvérsia a aferir, no caso concreto, a legalidade da utilização da Tabela Price e forma de capitalização de juros em contrato de financiamento imobiliário.

Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não é vedada, a princípio, a sua adoção para os contratos imobiliários, tendo em vista que esse sistema não implica, inexoravelmente, ocorrência de capitalização de juros.

Apenas quando a prestação é insuficiente para o pagamento da parcela de juros do período - amortização negativa - é que ocorrerá a capitalização indevida.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS. CDC. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. TR. POSSIBILIDADE. SEGURO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALORES ABUSIVOS. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
O Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, não prevê, a priori, a incidência de juros sobre juros. Todavia, na hipótese de o valor da prestação ser insuficiente para cobrir a parcela relativa aos juros, pode ocorrer de o resíduo não pago ser incorporado ao saldo devedor e sobre ele virem a incidir os juros da parcela subseqüente, configurando-se anatocismo, vedado em nosso sistema jurídico. 2. Assim, para evitar a cobrança de juros sobre juros, os Tribunais pátrios passaram a determinar que o quantum devido a título de juros não amortizados fosse lançado em conta separada, sujeita somente à correção monetária. Tal providência não ofende o ordenamento jurídico brasileiro. 3. É assente no STJ que a atualização do capital financiado antes da amortização dos juros não afronta a regra do art. 6º, "c", da Lei 4.380/1964, pois as instâncias ordinárias estipularam que a parcela do encargo mensal não abatida deverá ser lançada em conta separada, submetida apenas à atualização monetária, como meio de evitar a incidência de juros sobre juros nos financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação, conforme disposto na Súmula 121/STF
. 4. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo habitacional firmados no âmbito do SFH com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, uma vez que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, caracteriza cláusula protetiva do mutuário e do SFH. 5. Tendo assentado o acórdão recorrido inexistir nos autos prova de que os valores cobrados a título de seguro e de Taxa de Administração sejam abusivos ou estejam em desacordo com as cláusulas contratuais e a tabela da SUSEP, a reforma desse entendimento esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 933928/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 04/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ANATOCISMO. TAXA REFERENCIA (TR). ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade do julgado, por suposto cerceamento de defesa. Isso porque o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o qual indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. No caso em tela, houve perícia judicial, com laudo juntado às fls. 928/978, sendo que o perito prestou três esclarecimentos suplementares diante das impugnações de ambas as partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. A sentença não é nula por suposta ausência de fundamentação, porquanto os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo que a eventual divergência entre a compreensão do magistrado e os pretensão das partes não configura cerceamento de defesa, e tampouco o eventual error in judicando se confunde com a ausência de fundamentação. 4. Ainda, a falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte. Precedente. 5.
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

6. Considerando que o contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado entre as partes em setembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0020473-34.2003.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VERIFICADA PELA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). Preliminar rejeitada. 2) Conquanto preveja o art. 469 que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3) Não há violação aos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). 4) Com efeito, não se deve dar prevalência absoluta ao princípio da congruência em detrimento da real intenção da parte com a instauração da demanda, sob pena de se malferir a garantia da tutela jurisdicional adequada e efetiva. Com isso, não deve ser considerada extra ou ultra petita a decisão que concede direito que é reflexo do pedido deduzido na inicial 5) A descaracterização da mora é consequência lógica da cobrança de encargos indevidos no período da normalidade contratual. Preliminar rejeitada. 6)
Na hipótese em que o contrato de financiamento pelo sistema financeiro habitacional seja anterior à edição da MP 1.963-17, em 30/3/2000, é inválida a previsão de capitalização de juros. 7) A legalidade da utilização da Tabela Price depende da constatação de capitalização de juros mediante perícia técnica.
Precedentes STJ. 8) Demonstrada pela prova pericial a ocorrência capitalização de juros no contrato, não há que se falar em legalidade da incidência da Tabela Price. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002707-84.2011.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, rgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE AMOR- TIZAÇÃO NEGATIVA. CONFIGURAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A incidência de juros sobre juros não é inerente ao sistema price, ocorrendo somente quando convencionado entre as partes, provocando, assim, um sistema que mascara a capitalização de juros, impondo um cálculo composto dessa figura jurídica, com clara incidência do anatocismo
. 2) Havendo sido celebrado o contrato em momento anterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17?2000, é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. 3) A procedência parcial da sentença, se não incidente o artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, implica sucumbência recíproca. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Civel, 24990193013, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2011, Data da Publicação no Diário: 18/08/2011)

Nesse contexto, a existência, ou não, de capitalização de juros no Sistema Francês de Amortização constitui questão de fato a ser solucionada a partir da interpretação das cláusulas contratuais e das provas documentais e periciais.

No caso dos autos, concludente a prova pericial produzida em afirmar que no contrato de compra e venda em apreço o sistema de amortização utilizado pela apelante estipulou juros capitalizados, como se vê da conclusão exarada pelo
expert
judicial (fl. 380):

“
Dessa forma, destacamos haver anatocismos nos cálculos das parcelas do financiamento, quando utiliza o método ‘Tabela Price’ para amortização do saldo devedor”.

E de acordo com a primeira parte do Tema Repetitivo nº 48 do STJ:
“Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade (...)”.

Logo, não merece reparos a sentença, porquanto comprovado que a apelante utilizou o residual de juros não-pagos pelo recorrido para incorporá-lo ao saldo devedor e, sobre ele, fazer incidir nova parcela de juros na prestação subsequente (amortização negativa), o que é manifestamente abusivo, consoante Súmula n° 121 do Supremo Tribunal federal: “
É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.
”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e
a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.